Tribunal: TJDFT
Processo: 0744317-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO A UM DOS RÉUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO OUTRO RÉU. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. FRAÇÃO NORTEADORA. APLICAÇÃO INFERIOR. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
I - A condenação deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio da ampla defesa e contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, ou seja, exige prova plena.
II – No caso dos autos, o relato dos policiais no sentido de que as denúncias anônimas se referiram unicamente a um dos réus, a alegação dos próprios usuários identificando unicamente o réu como traficante, bem como a alegação do próprio réu negando o envolvimento da esposa na traficância, em conjunto com as demais provas dos autos, se mostra suficiente para embasar o édito absolutório.
III - Havendo dúvida razoável a respeito da autoria do crime imputado na exordial acusatória, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio in dubio pro reo.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo-se como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Tendo a sentença fixado fração a menor, impõem-se a sua manutenção diante da ausência de recurso da acusação nesse sentido.
V - A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, devendo ser sua compensação integral com a agravante da reincidência.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.